Tribunal: STF
Processo: RE 1587757
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do  Estado de Santa Catarina, ao apreciar agravo de execução interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 12, p. 1-3) assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO - RECURSO DO APENADO.
ALEGADA CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO ORIUNDA DO TEMA 1.155-STJ - TESE FRUTÍFERA - DIREITO À DETRAÇÃO PROPORCIONAL DO PERÍODO NO QUAL CUMPRIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE RESTRINGIRAM A LIBERDADE DO APENADO - RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E EM DIAS DE FOLGA QUE DEVE SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA - PRECEDENTES - INSURGÊNCIA ACOLHIDA - NECESSÁRIO RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA O CÁLCULO DA DETRAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 12, p. 3).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 20, p. 1-3).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-17) com alegação de ofensa aos artigos 2º e 5º, caput; e incisos I e XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

Admitiu-se o RE (eDOC 27, p. 1-2).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.

Além disso, especificamente sobre o tema, menciono: RE 1.403.022 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; RE 1.419.061 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023; recentemente: RE 1.585.484/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18.2.2026; dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente